Tribunal: TJDFT
Processo: 0020639-24.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020639-24.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JURANDIR LEITE, JOAO BISPO DE SENA, JOSE BARBOSA DA SILVA, JOSE ABADIA DA SILVA LIMA, KEILA ROBERTA RODRIGUES FEITOSA, LENICE DIONIZIO COSTA, LUCIA HELENA PIRES BRASIL CASSALTO SOARES, LUCIA RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor LENICE DIONIZIO COSTA pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor LENICE DIONIZIO COSTA receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor LENICE DIONIZIO COSTA sobre a expedição do alvará. Brasília, 3 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac